Tribunal: TJES
Processo: 0001577-29.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001577-29.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001577-29.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NAUMIR AUGUSTO, EDMILSON MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDMILSON MIRANDA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203
Advogado do(a) APELANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176
Advogados do(a) APELADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Associação criminosa. Júri. Nulidade por referência a processo anterior. Prova indireta. Condenação sem localização do cadáver. Dosimetria. Majoração da pena. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido em parte.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelações interpostas por Naumir Augusto, Edmilson Miranda e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e associação criminosa armada (art. 288-A do CP), impondo-lhes penas de 22 anos e 6 meses de reclusão (Naumir) e 21 anos e 6 meses de reclusão (Edmilson), em regime inicial fechado. O Ministério Público, por sua vez, busca a majoração das penas aplicadas, especialmente no tocante à adequada valoração das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

II. Questões em discussão

2.As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade no julgamento em razão de o representante ministerial ter mencionado, em plenário, processo anterior por estupro contra Naumir Augusto, no qual o acusado fora absolvido;

(ii) saber se a ausência de localização do corpo da vítima impede a condenação por homicídio;

(iii) saber se subsiste a condenação pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa, diante da alegação de insuficiência probatória;

(iv) saber se há necessidade de redimensionamento das penas impostas, ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença não devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3.Não restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, o teor exato das palavras proferidas pelo membro do Ministério Público em plenário, tampouco demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa, razão pela qual não se reconhece nulidade por violação ao art. 478 do CPP.

4.A jurisprudência pátria admite a condenação por homicídio, ainda que não localizado o cadáver, desde que o conjunto probatório seja sólido e convergente, como ocorre no caso concreto, em que interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e confissões de corréus demonstram a prática do crime e a participação dos réus.

5.Insubsistente a tese de ausência de provas, evidenciado o motivo torpe (vingança pessoal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e amparadas em robusto acervo probatório.

6.Procedência do recurso ministerial para majorar as penas bases dos crimes de homicídio qualificado imputados a Naumir Augusto e Edmilson Miranda, em razão da valoração adequada das duas qualificadoras reconhecidas pelo Júri, fixando-se, ao final, as penas definitivas em 24 anos e 6 meses de reclusão (Naumir) e 23 anos e 6 meses de reclusão (Edmilson), mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

7.Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido para majorar as penas impostas aos réus, reconhecendo-se a possibilidade de condenação por homicídio qualificado mesmo sem localização do corpo da vítima, desde que lastreada em provas indiretas sólidas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, Relator, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos defensivos e ministerial, para reduzir a pena dos recorrentes para: Naumir: 22 (vinte e dois) anos de reclusão; Edmilson: 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, Conforme voto da Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Naumir Augusto, Edmilson Miranda e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

O acusado Naumir Augusto foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa de Naumir Augusto, suscita, preliminarmente, nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que o Ministério Público, durante os debates em plenário, teria se referido a processo anterior, em que o acusado fora absolvido da prática de crime de estupro de menor, o que, segundo sustenta, teria contaminado o Conselho de Sentença e violado o disposto no artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa alega a fragilidade das provas produzidas, sustentando não haver elementos suficientes para sustentar a condenação do recorrente, pleiteando, por conseguinte, a anulação do julgamento para que o apelante seja submetido a novo Júri Popular.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como a redução da pena aplicada, por considerá-la excessiva e desproporcional, além de postular o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que o recorrente se encontra preso preventivamente há cerca de oito anos, não subsistindo, a seu ver, fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

Pleiteia, assim, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, considerando, inclusive, a idade do recorrente, atualmente com 63 anos.

O acusado Edmilson Miranda foi condenado à pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Em suas razões, também alega nulidade, sob o fundamento de irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória, por suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando, igualmente, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, igualmente inconformado, interpôs recurso de apelação visando à majoração da pena aplicada ao crime de homicídio imputado a Naumir Augusto e Edmilson Miranda, ao argumento de que, não obstante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de duas qualificadoras – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – tais circunstâncias não teriam sido devidamente valoradas na dosimetria da pena na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo requerida, portanto, a elevação da reprimenda, de modo a refletir corretamente a gravidade dos fatos e a decisão soberana dos jurados.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento dos recursos defensivos e pelo provimento parcial do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001577-29.2015.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Naumir Augusto, Edmilson Miranda e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

O acusado Naumir Augusto foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa de Naumir Augusto, suscita, preliminarmente, nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que o Ministério Público, durante os debates em plenário, teria se referido a processo anterior, em que o acusado fora absolvido da prática de crime de estupro de menor, o que, segundo sustenta, teria contaminado o Conselho de Sentença e violado o disposto no artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa alega a fragilidade das provas produzidas, sustentando não haver elementos suficientes para sustentar a condenação do recorrente, pleiteando, por conseguinte, a anulação do julgamento para que o apelante seja submetido a novo Júri Popular.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como a redução da pena aplicada, por considerá-la excessiva e desproporcional, além de postular o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que o recorrente se encontra preso preventivamente há cerca de oito anos, não subsistindo, a seu ver, fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

Pleiteia, assim, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, considerando, inclusive, a idade do recorrente, atualmente com 63 anos.

O acusado Edmilson Miranda foi condenado à pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Em suas razões, também alega nulidade, sob o fundamento de irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória, por suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando, igualmente, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, igualmente inconformado, interpôs recurso de apelação visando à majoração da pena aplicada ao crime de homicídio imputado a Naumir Augusto e Edmilson Miranda, ao argumento de que, não obstante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de duas qualificadoras – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – tais circunstâncias não teriam sido devidamente valoradas na dosimetria da pena na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo requerida, portanto, a elevação da reprimenda, de modo a refletir corretamente a gravidade dos fatos e a decisão soberana dos jurados.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento dos recursos defensivos e pelo provimento parcial do recurso ministerial.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-

Excelentissimo senhor Desembargador Relator, Presidente dessa egrégia Câmara, a qual eu sempre tenho muita honra em estar, vossa excelência é o relator dessa Apelação Criminal, uma Apelação de uma condenação no júri e só um adendo inicial, excelência, no relatório de vossa excelência foi colocado que não teve parecer favorável da procuradoria, mas, efetivamente, sim.

Então, era o registro inicial, o Ministério Público foi favorável, só gostaria de fazer esse registro, e foi favorável principalmente na dosimetria da pena, a gente vai chegar lá no momento oportuno.

Os fatos aqui, excelência, tratam-se de condenação pelo Tribunal do Júri de Guarapari, um homicídio que, na época, até teve uma certa repercussão, em que um cidadão que teria tido um caso com uma menor teria sido morto em um sítio. O pai dessa menor que teria arquitetado o crime e arregimentado os demais réus para atrair esse cidadão até esse citado sítio e lá executá-lo. Isso porque, segundo a denúncia, esse cidadão, ao ter um relacionamento com a menor, expôs a foto dela nua no
WhatsApp
de toda a região de Guarapari e o pai, irresignado, teria arquitetado esse crime.

Processo desmembrado, o autor intelectual já foi julgado por essa egrégia Câmara e condenado; e exatamente estou falando do caseiro desse sítio.

O recorrente, em si, aqui é o caseiro, onde um sítio que se alugava para a festa. Apenas isso. Menor participação. Ele é caseiro, estava denunciado porque, supostamente, segundo a denúncia, o autor intelectual alugou esse sítio, fez uma festa, contratou garotas de programa para atrair a vítima, esse que passou a foto da menor em toda a região de Guarapari, a vítima foi ao local, segundo a denúncia, segundo os elementos de informação, e lá teria sido capturado por outros dois ou três corréus dos autos e o denunciado, recorrente, apenas caseiro.

Nessa condição, os elementos de informação citaram que o réu estava no local do crime. Ora, sim, ele era o responsável pela propriedade, pelo sítio de aluguéis de festas e encontros religiosos. Então ele morava na região, no casebre, ali, distante de onde foi feita essa festa, essa suposta festa onde atraiu a vítima.

Sim, ele estava no local e isso foi reconhecido pelo próprio recorrente, mas não no local, como já disse, onde aconteceram os fatos, e sim, no casebre, onde ele era caseiro.

Esse é o fato ao qual levou o Conselho do Tribunal do Júri de Guarapari para condenar.

Mas vou iniciar, Excelência, por uma questão de nulidade absoluta. Durante o júri, o Ministério Público incessantemente perguntava ao réu: vai responder, vai responder? Explorando o direito de silêncio do próprio réu de ficar calado. E as perguntas que foram feitas no sentido de: o senhor foi condenado por um processo de estupro, verdade ou mentira? E seguia o promotor: viu, ele não responde. Ele não respondeu minhas perguntas durante a inquirição.

E para surpresa, além de explorar antecedentes de vida pregressa do réu, que não tem conexão com o processo, o réu foi absolvido dessa questão.

Então são duas nulidades absolutas constatadas durante a sessão; uma, a exploração do direito constitucional ao silêncio, que o promotor incessantemente fez e outra, usar documentos de vida pregressa do réu que não tem conexão com os fatos e, além disso, contar respeitosamente uma mentira, porque ele foi absolvido. E a defesa teve que correr durante o intervalo para imprimir o andamento e trazer a sentença, sendo que a defesa nem sabia que iria se deparar com uma situação esdrúxula e que acabou convencendo, sim, os jurados.

Eu falo que acabou convencendo, excelência, com todo respeito, porque a condenação foi exclusivamente com base em elementos de informação, ferimento 155. Durante o plenário, não houve testemunha. Durante a instrução, nenhuma testemunha soube dos fatos. E como está na alegação final e no parecer do Ministério Público, aqui em 2º Grau, todas as provas colacionadas pelo Conselho são elementos de informação.

Então, o primeiro ponto é essa nulidade; inclusive, há um precedente recente do STJ, o HC 973898, o ministro Reinaldo, que diz que não pode ser explorado os antecedentes, vidas pregressas que não têm nexo com o processo.

Seguindo para esse caso das testemunhas indiretas e elementos de informação da condenação, como já disse aqui, o próprio Ministério Público, no parecer, diz que as provas exclusivamente são testemunho Jeferson, inquérito; testemunho Daniel, inquérito; testemunho Cleiton, inquérito; testemunho das garotas de programa, inquérito; registra ainda o Ministério Público que as folhas 609 e 608, as garotas de programas não reconheceram o réu como estivesse no local na hora dos fatos. Ou seja, desmentiram judicialmente e esse testemunho judicial foi preterido em face do testemunho em esfera policial. Por isso, a nítida nulidade que fere o artigo 155 do Código de Processo Penal. Inclusive, tem um tema de repercussão geral do STJ julgado recentemente, que é o tema 1260, dizendo que pode ser anulada, inclusive a condenação do júri, se for constatada que a pronúncia foi com base em elementos de informação que são imprestáveis para pronunciar; e vai vir um repetitivo vinculante nesse sentido. Se são imprestáveis para denunciar, muito menos para condenar.

Então, é essa a pontuação da defesa a título de mérito, dizendo que as provas são inquisitoriais e não judiciais acerca do mérito.

Seguindo, excelências, não menos importante, foi postulada e implicada a qualificadora do motivo torpe. Só que essa qualificadora não pode ser comunicada para o executor, porque, segundo a denúncia e o conselho, o recorrente é o executor. O motivo torpe é do pai, do autor intelectual, e não do executor. O artigo 30 do Código Penal proíbe essa comunicação de fatos personalíssimos, de fatos pessoais. Não se comunica e, por isso, a defesa pede para o afastamento dessa qualificadora referente ao réu executor.

Partindo para a dosimetria, excelência, que é o ponto em que já registramos aqui o parecer favorável da Procuradoria. E eu começo logo lendo o parecer favorável da Procuradoria: A irresignação do apelante Naumir mostra válida, já que as circunstâncias judiciais foram genéricas e abstratas. Ponto. Todas as circunstâncias genéricas e abstratas. E aí a gente vai ler: Culpabilidade. Alto grau. Motivos do crime. Delito com grau de contrariedade demonstrando alto grau de reprovabilidade. Ainda há um
bis
in
idem
. Circunstâncias; o tempo, o lugar e a duração e os fatores são relevantes. Consequência do crime? A morte do cadáver. Ou seja,
bis
in
idem.
A
consequência do crime foi a própria morte, estamos falando de homicídio.

Excelências, como reparou o Ministério Público, tudo genérico, todas as circunstâncias genéricas, com
bis
in
idem
, com paráfrases de situações similares.

Então, aqui a gente pede apenas o cumprimento do parecer do Ministério Público para apenas ser reduzida a pena base, nitidamente, para o mínimo.

E para encerrar, excelências, a gente pede uma extensão que essa Câmara já julgou na apelação anterior do mandante; isso porque na teoria monista do crime, no artigo 29 do Código Penal, o crime é um, o crime em que estamos debatendo é um crime só em que há partícipes.

E nesse caso, em tela, na apelação 0011663-88.2017, de relatoria do Desembargador Feu Rosa, o mandante, João Hélio, por cinco circunstâncias desfavoráveis no vetorial do 59, teve uma pena base de 14 anos; e aqui, o recorrente com quatro vetoriais negativos teve uma pena de 16 anos. E, nesse caso, não estamos falando de condições pessoais. São condições objetivas. Então, há que se aplicar a extensão desse entendimento, já que os processos foram desmembrados, o crime é uno e deve se aplicar o mesmo entendimento.

Isso está no posicionamento, inclusive, no HC 212696, do ministro André Mendonça, do Supremo, de 2023, um Habeas Corpus, inclusive, do Espírito Santo, mandando aplicar a teoria monista do crime e, relativamente, aplicar a mesma circunstância fática aqui. Estou falando do
quantum
. Deve ser aplicado o mesmo
quantum
, já que as circunstâncias aqui, no caso, têm vetoriais a menor.

E para finalizar, excelência, tem um pedido do Ministério Público de causa de aumento de pena e essa foi a Apelação do Ministério Público.

Pontualmente, o Ministério Público recorre da seguinte maneira: Eu quero que se aplique a agravante da organização criminosa e da ocultação de cadáver, artigo 61.2 do Código Penal. Contudo, O recorrente foi, também, condenado por esses crimes. Então, seria
bis
in
idem
. A apelação do Ministério Público é totalmente fundamentada em bis in idem e, por isso, ela não pode ser deferida.

É o pedido da defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“(...) Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 19:00 hs, num sítio situado na localidade de Jaboticaba, zona rural de Guarapari/ES, os DENUNCIADOS, em união de desígnios e divisão de tarefas convergentes, imbuídos de evidente animus necandi, concorrendo de qualquer forma, mataram a vítima FERNANDO CESAR FARIA e, em seguida, ocultaram o seu cadáver em local até hoje ignorado. Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que iniciadas as investigações da denominada Operação Kastela, visando desvendar o desparecimento da vítima, foi autorizada a interceptação de terminais telefônicos, medida exitosa, através da qual, alcançaram-se testemunhas e outras meios de provas capazes de constatar o crime de homicídio praticado pelos denunciados, RICARDO NASCIMENTO TRINDADE, vulgo "Kadão Noturno", NAUMIR AUGUSTO e EDMILSON MIRANDA, a mando ou pedido de ANTONIO HELIO ALMEIDA LANA, vulgo "COTY", todos integrantes de um grupo de extermínio, com atuação no Estado do Espírito Santo, denominado de Scuderie Detective Le Coq., reorganizados e constituídos, entre outras práticas, com a finalidade de executar pessoas e ocultar cadáveres, conforme interesses pessoais de seus leais integrantes, que de qualquer forma, também estão ligados ou camuflados pela APROVEN - Associação dos Proprietários dos Veículos Automotores. Quanto aos motivos que levaram os DENUNCIADOS à prática do crime, evidencia-se a razão repugnante, vil, abjeta e torpe, qual seja, porque a vítima FERNANDO manteve encontro amoroso fortuito com a amante do réu ANTONIO, quem seja ANA PAULA LIMA DE SOUZA, que por sua vez era casada com terceiro, somando-se a isso, revela-se o fato de que FERNANDO também seria responsável pelo envio de fotos da filha de ANTONIO despida, que se espalharam em redes sociais de comunicação. Revelam ainda os autos, que nos meios de execução eleitos para a prática delitiva, os denunciados utilizaram-se de mecanismos de emboscada, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Revela a trama, que o local da emboscada foi providenciado pelo denunciado NAUMIR, o caseiro do sítio Recanto dos Sonhos, para onde a vítima foi dissimuladamente conduzida. Por sua vez, coube a "Kadão Noturno" a criação de um fake, por ele denominado como "Carolina Mendes Vieira", tratando-se de uma farsa criada na rede social facebook para atrair a vítima num relacionamento virtual, que tinha como propósito final, marcar o encontro que o levaria espontaneamente até o local da sua morte. Além disso, a pedido de ANTÔNIO "Coty", RICARDO "Kadão Noturno" foi responsável pela contratação de duas prostitutas iscas, JULIANA e JÉSSICA, usadas para conduzir a vítima, a pretexto de que estariam prestando auxílio policial destinado a deter um criminoso, uma delas aceitou se fazer passar pela farsa virtual 'Carolina" e a outra foi induzida a levar a vítima até a emboscada no sítio, ambas acreditando numa contribuição policial, ao tempo em que também receberam quantias em dinheiro. No sítio para onde a vítima foi levada, o aguardavam para a emboscada os réus RICARDO, NAUMIR e EDMILSON, que a mando ou pedido de ANTÔNIO, o "Coty", executaram a vítima e ocultaram o seu cadáver. Ato contínuo, abandonaram o veículo da vítima nas proximidades do trevo de Guarapari. Autoria e Materialidade estampadas nos depoimentos colhidos em sede policial, bem como no procedimento de interceptação telefônica (...)”.

Cuidam os autos de apelações interpostas por Naumir Augusto, Edmilson Miranda e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Naumir Augusto à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Edmilson Miranda à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 19 horas, na localidade de Jaboticaba, zona rural de Guarapari/ES, a vítima Fernando Cesar Faria foi levada até o sítio denominado Recanto dos Sonhos, onde, segundo narra a denúncia, foi emboscada e assassinada por Ricardo Nascimento Trindade, Edmilson Miranda e Naumir Augusto, todos a mando, ou pedido de Antônio Hélio de Almeida Lana, vulgo “Coty”, sendo, em seguida, o corpo da vítima ocultado em local não identificado até o presente momento.

Segundo a exordial acusatória, a motivação do crime teria sido torpe, consistente no fato de a vítima ter mantido encontro amoroso com a amante de Antônio Hélio, além de supostamente ter divulgado imagens íntimas da filha deste em redes sociais, gerando forte sentimento de vingança por parte do mandante.

A materialidade delitiva, embora não confirmada pela localização do cadáver, encontra lastro em provas indiretas, notadamente interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e declarações de corréus.

No âmbito das interceptações telefônicas, destaca-se diálogo constante nos autos do inquérito, no qual Antônio Hélio, em conversa com Ricardo Nascimento Trindade, em tom de preocupação, afirma:

“Tem que resolver isso logo, aquele negócio do rapaz que foi lá no sítio, não pode sobrar nada, ninguém pode achar nada.”

Tal trecho, ainda que genérico, passa a ganhar robustez ao ser contextualizado pelos depoimentos prestados em juízo.

No decorrer da instrução, prestou depoimento Robson Rodrigues Batista, testemunha arrolada pela acusação, afirmando que:

“Sou morador do bairro Jardim Guadalajara, conheço Ricardo e sei que ele se reunia com Naumir e Edmilson, sempre comentavam sobre a associação deles, APROVEN. Escutei conversa deles dizendo que iam pegar um sujeito que tinha mexido com mulher de gente grande, que ia dar merda se não sumisse logo o cara.”

Esse depoimento conecta o contexto fático ao possível motivo torpe narrado na denúncia, corroborado, ainda, por outro depoimento constante dos autos, de Marcelo Paim Dias, diretor de compras da Grand Construtora, que afirmou:

“Ricardo me procurou certa vez, comentando que estavam tendo problemas com um rapaz que andava falando demais na internet e que estavam resolvendo a situação dele. Não citou nomes, mas disse que estavam usando um sítio no interior para resolver.”

Essas falas, somadas às interceptações, evidenciam a prova de uma empreitada criminosa preordenada, mesmo em ausência de corpo de delito visível.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de admitir a condenação por homicídio, ainda que não localizado o cadáver, desde que exista prova robusta de que o crime ocorreu.

No tocante à participação de Naumir Augusto, há elementos concretos extraídos dos autos, que o vinculam não apenas à propriedade do local, mas também à logística da emboscada.

Consta do depoimento de Ricardo Nascimento Trindade que:

“O sítio onde aconteceu tudo é do Naumir, ele era caseiro lá, ele sabia de tudo, ele levou a gente lá, mostrou o caminho, disse onde podia entrar e sair sem ninguém ver. O ‘Coty’ mandou ele preparar tudo.”

Ainda que se trate de confissão de corréu, é certo que tal declaração ganha força quando cotejada com as interceptações e demais provas documentais, que comprovam o vínculo de Naumir Augusto ao local dos fatos.

De acordo com o depoimento prestado pelas testemunhas JULIANA MACHADO SABINO e JESSICA LUANA MILLER, as duas foram contratadas por RICARDO TRINDADE, para atrair a vítima FERNANDO até o sítio Recanto dos Sonhos.

Chegando lá, estavam os réus RICARDO, EDMILSON e NAUMIR todos armados, quando então amarraram a vítima. Diante de tais circunstâncias, as testemunhas foram retiradas do local, e dias depois tomaram conhecimento do desaparecimento de FERNANDO.

Ainda, o próprio corréu Ricardo Nascimento Trindade afirma que foi contratado por ANTONIO HELIO para dar um susto na vítima FERNANDO.

No volume 08 dos autos, há documento empresarial que identifica Naumir como sócio administrador de negócios rurais na região de Jaboticaba, reforçando sua conexão territorial e operacional com o sítio.

No ponto, a defesa de Naumir Augusto levanta preliminar de nulidade do julgamento do Júri, sustentando que o Ministério Público teria exposto aos jurados, nos debates, que o acusado teria respondido a processo criminal por estupro de menor, do qual fora absolvido.

Consta das razões recursais do apelante, subscritas pelo advogado Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, a seguinte narrativa:

“Em plenário, o Exmo. Senhor Membro do Ministério Público trouxe e expôs para os jurados informações de que o recorrente foi processado por crimes de estupro contra menor, reinterando faticamente aos jurados que o recorrente teria histórico de crimes e condenações. Para surpresa da defesa, após insistência da acusação, verificou-se que o recorrente havia sido absolvido.”

Ocorre que, embora seja vedado ao Ministério Público, durante os debates, fazer referência a processos anteriores do réu, não relacionados ao objeto do julgamento, nos termos do art. 478, I e II, do Código de Processo Penal, não há, nos autos, registro documental ou ata que comprove, de forma inequívoca, o teor exato das palavras proferidas pelo representante ministerial, ou se houve, de fato, insistência suficiente para configurar contaminação do Conselho de Sentença.

Importante salientar que para reconhecimento da nulidade, é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, o que não restou evidenciado de modo robusto nos autos.

No mérito, também não prospera a tese defensiva de ausência de provas.

Embora inexista o corpo da vítima, há um encadeamento de elementos que, conjuntamente, formam um quadro probatório firme, composto por interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e declarações de corréus, capazes de indicar a execução do homicídio e a participação de Naumir Augusto.

O entendimento do STJ no HC 170.507SP orienta que, mesmo sem corpo, é juridicamente possível a condenação, desde que o conjunto probatório seja sólido, como ocorre no presente feito.

Quanto ao pleito defensivo para afastamento das qualificadoras do homicídio, reputo incabível.

As provas revelam motivo torpe relacionado à vingança pessoal de Antônio Hélio, dada a relação amorosa da vítima com sua amante e à divulgação de imagens íntimas, circunstância narrada tanto na denúncia, quanto reiterada em depoimentos, como o de Robson Rodrigues Batista, acima transcrito.

Também restou evidente o recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a emboscada no sítio Recanto dos Sonhos, fato reconhecido pelo Conselho de Sentença, cujo veredicto, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, goza de soberania e somente pode ser afastado se manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica.

No tocante ao pedido de direito de recorrer em liberdade, entendo igualmente não assistir razão à defesa.

O acusado permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, encontrando-se pronunciado e condenado, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante a Súmula 21 do STJ.

Ademais, a gravidade concreta dos fatos, a organização do grupo e a periculosidade demonstrada pelos acusados, justificam a manutenção da custódia, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que tange o recurso ministerial, o Ministério Público requer a majoração da pena imposta aos réus, sob o argumento de que a sentença não considerou, na dosimetria, o reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença.

No caso de Naumir Augusto, verifico que, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido as duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), a sentença não as valorou de modo suficiente na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Assim, acolho parcialmente o recurso ministerial para majorar a pena-base do crime de homicídio qualificado, praticado por Naumir Augusto, elevando-a de 16 para 18 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do crime de homicídio qualificado em 18 anos de reclusão.

O acusado
Naumir
foi condenado também pela prática dos crimes de associação criminosa e ocultação de cadáver, razão pela qual incidiu ao caso o concurso material de crimes, o que nos leva a uma pena definitiva de
24 anos e 06 meses de reclusão.

Diante do
quantum
de pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Do mesmo modo, quanto ao acusado Edmilson, verifico que, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido as duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), a sentença não as valorou de modo suficiente na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Assim, acolho parcialmente o recurso ministerial para majorar a pena-base do crime de homicídio qualificado praticado por Edmilson Miranda, elevando-a de 15 para 17 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do crime de homicídio qualificado em 17 anos de reclusão.

O acusado
Edmilson
foi condenado também pela prática dos crimes de associação criminosa e ocultação de cadáver, razão pela qual incidiu ao caso o concurso material de crimes, o que nos leva a uma pena definitiva de
23 anos e 06 meses de reclusão.

Diante do
quantum
de pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos e dou provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena do crime de homicídio qualificado atribuído aos réus.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após judicioso voto, chegou à conclusão de negar provimento aos recursos defensivos e dar provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena dos recorridos diante da condenação pelo crime de homicídio qualificado.

A sentença recorrida condenou Naumir Augusto à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e Edmilson Miranda à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

O e. Relator ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas, e refutou, de modo analítico e fundamentado, as nulidades arguidas pelas defesas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é relativa à dosimetria da pena, já que o voto de relatoria não se pronunciou sobre a validade da fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais d art. 59 do Código Penal, tema expressamente objeto das razões recursais defensivas.

Para o recorrente
Naumir
, foi aplicada a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela condenação por homicídio qualificado; 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela condenação pelo crime de ocultação de cadáver; e de 05 (cinco) anos de reclusão, pela condenação pelo crime de constituição de milícia privada.

Já em relação ao recorrente
Edmilson
, foi aplicada a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, pela condenação por homicídio qualificado; 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela condenação pelo crime de ocultação de cadáver; e de 05 (cinco) anos de reclusão, pela condenação pelo crime de constituição de milícia privada.

Para tanto, em relação ao crime de homicídio, a sentença recorrida valorou como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias, e consequências do crime, para ambos, e dos maus antecedentes somente em relação a Naumir.

Transcrevo a motivação utilizada em relação à condenação pelo crime de homicídio:

“
O acusado agiu com alto grau de
culpabilidade
;
o acusado é reincidente
;
os
motivos

e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade
; sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam as do homem comum;
as
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contraria ao acusado
;
as
consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu
; por fim, o
comportamento
da vítima em nada contribuiu para o evento. Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.”.

Destaco que a sentença reproduziu os mesmos fundamentos em relação à dosimetria dos crimes de ocultação de cadáver e de constituição de milícia privada para ambos os réus condenados, à exceção dos maus antecedentes, valorados negativamente penas em relação a Naumir pelo crime de homicídio, considerando-o primário em relação aos outros dois crimes.

Após devida análise, infere-se que predomina a utilização de fundamentação vaga, genérica, e até mesmo inexistente em quase todas as circunstâncias valoradas negativamente, sendo necessário o reforço de fundamentação, quando possível, para manter a negativação existente.

A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente diante da premeditação e meticuloso planejamento dos três crimes praticados pelos acusados, existindo elementos nos autos que autorizam esta conclusão.

Nesse sentido, consoante o STJ “
A premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.512.923; AL; Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJE de 11/3/2025).

Em relação às
circunstâncias do crime,
em que pese a ausência de valoração idônea na sentença recorrida, entendo que deve ser considerada negativa, pois, consoante bem pontuado pelo parecer ministerial, o “
crime foi praticado à noite, em local ermo, e com superioridade numérica de agentes
”.

Em relação aos
motivos
, cabe ressaltar que os réus foram condenados no crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo fato do crime ter sido executado de maneira a não dar chance de defesa à vítima, de modo que utilizarei a primeira como circunstância agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP, e a segunda como qualificadora, apenas em relação ao crime de homicídio.

Dessa forma, entendo pela manutenção da culpabilidade e circunstâncias do crime como circunstâncias judiciais negativas, para os dois réus, em relação aos três crimes pelos quais foram condenados, mantida a circunstância dos maus antecedentes pelo recorrente Naumir apenas em relação ao crime de homicídio, já que tal tema não foi objeto do recurso ministerial.

Diante da reforma, passo à nova dosimetria:

Em relação a Naumir:

1.1. Crime de homicídio:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, e circunstâncias do crime, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Consoante já dito, presente a agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP, pelo que aumento a pena na razão de um sexto, resultando na
pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento

1.2. Crime de ocultação de cadáver:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

1.3. Crime de constituição de milícia privada:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

1.4. Concurso material:

Diante do cúmulo material,
fica o somatório das penas estabelecido em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação a Edmilson:

2.1. Crime de homicídio:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Consoante já dito, presente a agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP, pelo que aumento a pena na razão de um sexto, resultando na
pena definitiva de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento

2.2. Crime de ocultação de cadáver:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

2.3. Crime de constituição de milícia privada:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

2.4. Concurso material:

Diante do cúmulo material,
fica o somatório das penas estabelecido em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantidos o
regime inicial fechado
para os dois réus, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, bem como a necessidade da prisão cautelar.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e o
sursis
processual.

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença que não sejam incompatíveis com este Acórdão.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do e. Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos defensivos e ministerial, para reduzir a pena dos recorrentes para:

Naumir:
22 (vinte e dois) anos de reclusão;

Edmilson:
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001577-29.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NAUMIR AUGUSTO, EDMILSON MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDMILSON MIRANDA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203
Advogado do(a) APELANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176
Advogados do(a) APELADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“(...) Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 19:00 hs, num sítio situado na localidade de Jaboticaba, zona rural de Guarapari/ES, os DENUNCIADOS, em união de desígnios e divisão de tarefas convergentes, imbuídos de evidente animus necandi, concorrendo de qualquer forma, mataram a vítima FERNANDO CESAR FARIA e, em seguida, ocultaram o seu cadáver em local até hoje ignorado. Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que iniciadas as investigações da denominada Operação Kastela, visando desvendar o desparecimento da vítima, foi autorizada a interceptação de terminais telefônicos, medida exitosa, através da qual, alcançaram-se testemunhas e outras meios de provas capazes de constatar o crime de homicídio praticado pelos denunciados, RICARDO NASCIMENTO TRINDADE, vulgo "Kadão Noturno", NAUMIR AUGUSTO e EDMILSON MIRANDA, a mando ou pedido de ANTONIO HELIO ALMEIDA LANA, vulgo "COTY", todos integrantes de um grupo de extermínio, com atuação no Estado do Espírito Santo, denominado de Scuderie Detective Le Coq., reorganizados e constituídos, entre outras práticas, com a finalidade de executar pessoas e ocultar cadáveres, conforme interesses pessoais de seus leais integrantes, que de qualquer forma, também estão ligados ou camuflados pela APROVEN - Associação dos Proprietários dos Veículos Automotores. Quanto aos motivos que levaram os DENUNCIADOS à prática do crime, evidencia-se a razão repugnante, vil, abjeta e torpe, qual seja, porque a vítima FERNANDO manteve encontro amoroso fortuito com a amante do réu ANTONIO, quem seja ANA PAULA LIMA DE SOUZA, que por sua vez era casada com terceiro, somando-se a isso, revela-se o fato de que FERNANDO também seria responsável pelo envio de fotos da filha de ANTONIO despida, que se espalharam em redes sociais de comunicação. Revelam ainda os autos, que nos meios de execução eleitos para a prática delitiva, os denunciados utilizaram-se de mecanismos de emboscada, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Revela a trama, que o local da emboscada foi providenciado pelo denunciado NAUMIR, o caseiro do sítio Recanto dos Sonhos, para onde a vítima foi dissimuladamente conduzida. Por sua vez, coube a "Kadão Noturno" a criação de um fake, por ele denominado como "Carolina Mendes Vieira", tratando-se de uma farsa criada na rede social facebook para atrair a vítima num relacionamento virtual, que tinha como propósito final, marcar o encontro que o levaria espontaneamente até o local da sua morte. Além disso, a pedido de ANTÔNIO "Coty", RICARDO "Kadão Noturno" foi responsável pela contratação de duas prostitutas iscas, JULIANA e JÉSSICA, usadas para conduzir a vítima, a pretexto de que estariam prestando auxílio policial destinado a deter um criminoso, uma delas aceitou se fazer passar pela farsa virtual 'Carolina" e a outra foi induzida a levar a vítima até a emboscada no sítio, ambas acreditando numa contribuição policial, ao tempo em que também receberam quantias em dinheiro. No sítio para onde a vítima foi levada, o aguardavam para a emboscada os réus RICARDO, NAUMIR e EDMILSON, que a mando ou pedido de ANTÔNIO, o "Coty", executaram a vítima e ocultaram o seu cadáver. Ato contínuo, abandonaram o veículo da vítima nas proximidades do trevo de Guarapari. Autoria e Materialidade estampadas nos depoimentos colhidos em sede policial, bem como no procedimento de interceptação telefônica (...)”.

Cuidam os autos de apelações interpostas por Naumir Augusto, Edmilson Miranda e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Naumir Augusto à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Edmilson Miranda à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 19 horas, na localidade de Jaboticaba, zona rural de Guarapari/ES, a vítima Fernando Cesar Faria foi levada até o sítio denominado Recanto dos Sonhos, onde, segundo narra a denúncia, foi emboscada e assassinada por Ricardo Nascimento Trindade, Edmilson Miranda e Naumir Augusto, todos a mando, ou pedido de Antônio Hélio de Almeida Lana, vulgo “Coty”, sendo, em seguida, o corpo da vítima ocultado em local não identificado até o presente momento.

Segundo a exordial acusatória, a motivação do crime teria sido torpe, consistente no fato de a vítima ter mantido encontro amoroso com a amante de Antônio Hélio, além de supostamente ter divulgado imagens íntimas da filha deste em redes sociais, gerando forte sentimento de vingança por parte do mandante.

A materialidade delitiva, embora não confirmada pela localização do cadáver, encontra lastro em provas indiretas, notadamente interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e declarações de corréus.

No âmbito das interceptações telefônicas, destaca-se diálogo constante nos autos do inquérito, no qual Antônio Hélio, em conversa com Ricardo Nascimento Trindade, em tom de preocupação, afirma:

“Tem que resolver isso logo, aquele negócio do rapaz que foi lá no sítio, não pode sobrar nada, ninguém pode achar nada.”

Tal trecho, ainda que genérico, passa a ganhar robustez ao ser contextualizado pelos depoimentos prestados em juízo.

No decorrer da instrução, prestou depoimento Robson Rodrigues Batista, testemunha arrolada pela acusação, afirmando que:

“Sou morador do bairro Jardim Guadalajara, conheço Ricardo e sei que ele se reunia com Naumir e Edmilson, sempre comentavam sobre a associação deles, APROVEN. Escutei conversa deles dizendo que iam pegar um sujeito que tinha mexido com mulher de gente grande, que ia dar merda se não sumisse logo o cara.”

Esse depoimento conecta o contexto fático ao possível motivo torpe narrado na denúncia, corroborado, ainda, por outro depoimento constante dos autos, de Marcelo Paim Dias, diretor de compras da Grand Construtora, que afirmou:

“Ricardo me procurou certa vez, comentando que estavam tendo problemas com um rapaz que andava falando demais na internet e que estavam resolvendo a situação dele. Não citou nomes, mas disse que estavam usando um sítio no interior para resolver.”

Essas falas, somadas às interceptações, evidenciam a prova de uma empreitada criminosa preordenada, mesmo em ausência de corpo de delito visível.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de admitir a condenação por homicídio, ainda que não localizado o cadáver, desde que exista prova robusta de que o crime ocorreu.

No tocante à participação de Naumir Augusto, há elementos concretos extraídos dos autos, que o vinculam não apenas à propriedade do local, mas também à logística da emboscada.

Consta do depoimento de Ricardo Nascimento Trindade que:

“O sítio onde aconteceu tudo é do Naumir, ele era caseiro lá, ele sabia de tudo, ele levou a gente lá, mostrou o caminho, disse onde podia entrar e sair sem ninguém ver. O ‘Coty’ mandou ele preparar tudo.”

Ainda que se trate de confissão de corréu, é certo que tal declaração ganha força quando cotejada com as interceptações e demais provas documentais, que comprovam o vínculo de Naumir Augusto ao local dos fatos.

De acordo com o depoimento prestado pelas testemunhas JULIANA MACHADO SABINO e JESSICA LUANA MILLER, as duas foram contratadas por RICARDO TRINDADE, para atrair a vítima FERNANDO até o sítio Recanto dos Sonhos.

Chegando lá, estavam os réus RICARDO, EDMILSON e NAUMIR todos armados, quando então amarraram a vítima. Diante de tais circunstâncias, as testemunhas foram retiradas do local, e dias depois tomaram conhecimento do desaparecimento de FERNANDO.

Ainda, o próprio corréu Ricardo Nascimento Trindade afirma que foi contratado por ANTONIO HELIO para dar um susto na vítima FERNANDO.

No volume 08 dos autos, há documento empresarial que identifica Naumir como sócio administrador de negócios rurais na região de Jaboticaba, reforçando sua conexão territorial e operacional com o sítio.

No ponto, a defesa de Naumir Augusto levanta preliminar de nulidade do julgamento do Júri, sustentando que o Ministério Público teria exposto aos jurados, nos debates, que o acusado teria respondido a processo criminal por estupro de menor, do qual fora absolvido.

Consta das razões recursais do apelante, subscritas pelo advogado Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, a seguinte narrativa:

“Em plenário, o Exmo. Senhor Membro do Ministério Público trouxe e expôs para os jurados informações de que o recorrente foi processado por crimes de estupro contra menor, reinterando faticamente aos jurados que o recorrente teria histórico de crimes e condenações. Para surpresa da defesa, após insistência da acusação, verificou-se que o recorrente havia sido absolvido.”

Ocorre que, embora seja vedado ao Ministério Público, durante os debates, fazer referência a processos anteriores do réu, não relacionados ao objeto do julgamento, nos termos do art. 478, I e II, do Código de Processo Penal, não há, nos autos, registro documental ou ata que comprove, de forma inequívoca, o teor exato das palavras proferidas pelo representante ministerial, ou se houve, de fato, insistência suficiente para configurar contaminação do Conselho de Sentença.

Importante salientar que para reconhecimento da nulidade, é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, o que não restou evidenciado de modo robusto nos autos.

No mérito, também não prospera a tese defensiva de ausência de provas.

Embora inexista o corpo da vítima, há um encadeamento de elementos que, conjuntamente, formam um quadro probatório firme, composto por interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e declarações de corréus, capazes de indicar a execução do homicídio e a participação de Naumir Augusto.

O entendimento do STJ no HC 170.507SP orienta que, mesmo sem corpo, é juridicamente possível a condenação, desde que o conjunto probatório seja sólido, como ocorre no presente feito.

Quanto ao pleito defensivo para afastamento das qualificadoras do homicídio, reputo incabível.

As provas revelam motivo torpe relacionado à vingança pessoal de Antônio Hélio, dada a relação amorosa da vítima com sua amante e à divulgação de imagens íntimas, circunstância narrada tanto na denúncia, quanto reiterada em depoimentos, como o de Robson Rodrigues Batista, acima transcrito.

Também restou evidente o recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a emboscada no sítio Recanto dos Sonhos, fato reconhecido pelo Conselho de Sentença, cujo veredicto, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, goza de soberania e somente pode ser afastado se manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica.

No tocante ao pedido de direito de recorrer em liberdade, entendo igualmente não assistir razão à defesa.

O acusado permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, encontrando-se pronunciado e condenado, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante a Súmula 21 do STJ.

Ademais, a gravidade concreta dos fatos, a organização do grupo e a periculosidade demonstrada pelos acusados, justificam a manutenção da custódia, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que tange o recurso ministerial, o Ministério Público requer a majoração da pena imposta aos réus, sob o argumento de que a sentença não considerou, na dosimetria, o reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença.

No caso de Naumir Augusto, verifico que, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido as duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), a sentença não as valorou de modo suficiente na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Assim, acolho parcialmente o recurso ministerial para majorar a pena-base do crime de homicídio qualificado, praticado por Naumir Augusto, elevando-a de 16 para 18 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do crime de homicídio qualificado em 18 anos de reclusão.

O acusado
Naumir
foi condenado também pela prática dos crimes de associação criminosa e ocultação de cadáver, razão pela qual incidiu ao caso o concurso material de crimes, o que nos leva a uma pena definitiva de
24 anos e 06 meses de reclusão.

Diante do
quantum
de pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Do mesmo modo, quanto ao acusado Edmilson, verifico que, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido as duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), a sentença não as valorou de modo suficiente na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Assim, acolho parcialmente o recurso ministerial para majorar a pena-base do crime de homicídio qualificado praticado por Edmilson Miranda, elevando-a de 15 para 17 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do crime de homicídio qualificado em 17 anos de reclusão.

O acusado
Edmilson
foi condenado também pela prática dos crimes de associação criminosa e ocultação de cadáver, razão pela qual incidiu ao caso o concurso material de crimes, o que nos leva a uma pena definitiva de
23 anos e 06 meses de reclusão.

Diante do
quantum
de pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos e dou provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena do crime de homicídio qualificado atribuído aos réus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após judicioso voto, chegou à conclusão de
negar provimento aos recursos defensivos e dar provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena dos recorridos diante da condenação pelo crime de homicídio qualificado.

A sentença recorrida condenou
Naumir Augusto à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e Edmilson Miranda à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

O e. Relator ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas, e refutou, de modo analítico e fundamentado, as nulidades arguidas pelas defesas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é relativa à dosimetria da pena, já que o voto de relatoria não se pronunciou sobre a validade da fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais d art. 59 do Código Penal, tema expressamente objeto das razões recursais defensivas.

Para o recorrente
Naumir
, foi aplicada a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela condenação por homicídio qualificado; 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela condenação pelo crime de ocultação de cadáver; e de 05 (cinco) anos de reclusão, pela condenação pelo crime de constituição de milícia privada.

Já em relação ao recorrente
Edmilson
, foi aplicada a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, pela condenação por homicídio qualificado; 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela condenação pelo crime de ocultação de cadáver; e de 05 (cinco) anos de reclusão, pela condenação pelo crime de constituição de milícia privada.

Para tanto, em relação ao crime de homicídio, a sentença recorrida valorou como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias, e consequências do crime, para ambos, e dos maus antecedentes somente em relação a Naumir.

Transcrevo a motivação utilizada em relação à condenação pelo crime de homicídio:

“
O acusado agiu com alto grau de
culpabilidade
;
o acusado é reincidente
;
os
motivos
e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade
; sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam as do homem comum;
as
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contraria ao acusado
;
as
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu
; por fim, o
comportamento
da vítima em nada contribuiu para o evento. Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.
”.

Destaco que a sentença reproduziu os mesmos fundamentos em relação à dosimetria dos crimes de ocultação de cadáver e de constituição de milícia privada para ambos os réus condenados, à exceção dos maus antecedentes, valorados negativamente penas em relação a Naumir pelo crime de homicídio, considerando-o primário em relação aos outros dois crimes.

Após devida análise, infere-se que predomina a utilização de fundamentação vaga, genérica, e até mesmo inexistente em quase todas as circunstâncias valoradas negativamente, sendo necessário o reforço de fundamentação, quando possível, para manter a negativação existente.

A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente diante da premeditação e meticuloso planejamento dos três crimes praticados pelos acusados, existindo elementos nos autos que autorizam esta conclusão.

Nesse sentido, consoante o STJ “
A premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.512.923; AL; Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJE de 11/3/2025).

Em relação às
circunstâncias do crime,
em que pese a ausência de valoração idônea na sentença recorrida, entendo que deve ser considerada negativa, pois, consoante bem pontuado pelo parecer ministerial, o “
crime foi praticado à noite, em local ermo, e com superioridade numérica de agentes
”.

Em relação aos
motivos
, cabe ressaltar que os réus foram condenados no crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo fato do crime ter sido executado de maneira a não dar chance de defesa à vítima, de modo que utilizarei a primeira como circunstância agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP, e a segunda como qualificadora, apenas em relação ao crime de homicídio.

Dessa forma, entendo pela manutenção da culpabilidade e circunstâncias do crime como circunstâncias judiciais negativas, para os dois réus, em relação aos três crimes pelos quais foram condenados, mantida a circunstância dos maus antecedentes pelo recorrente Naumir apenas em relação ao crime de homicídio, já que tal tema não foi objeto do recurso ministerial.

Diante da reforma, passo à nova dosimetria:

Em relação a Naumir:

1.1. Crime de homicídio:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, e circunstâncias do crime, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Consoante já dito, presente a agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP, pelo que aumento a pena na razão de um sexto, resultando na
pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento

1.2. Crime de ocultação de cadáver:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

1.3. Crime de constituição de milícia privada:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

1.4. Concurso material:

Diante do cúmulo material,
fica o somatório das penas estabelecido em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação a Edmilson:

2.1. Crime de homicídio:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Consoante já dito, presente a agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP, pelo que aumento a pena na razão de um sexto, resultando na
pena definitiva de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento

2.2. Crime de ocultação de cadáver:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

2.3. Crime de constituição de milícia privada:

Considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à qual torno definitiva
diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

2.4. Concurso material:

Diante do cúmulo material,
fica o somatório das penas estabelecido em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantidos o
regime inicial fechado
para os dois réus, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, bem como a necessidade da prisão cautelar.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e o
sursis
processual.

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença
que não sejam incompatíveis
com este Acórdão
.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do e. Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos defensivos e ministerial, para reduzir a pena dos recorrentes para:

Naumir:
22 (vinte e dois) anos de reclusão;

Edmilson:
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

É como voto.